Tribunal: TJES
Processo: 5000493-24.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-24.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMILSON DOS SANTOS LOPES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ARTIGO 21, INCISO I, DA LEI 8213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional.

II. No caso, restou comprovado que em decorrência das condições de trabalho, o segurado desenvolveu patologia em sua coluna cervical, subsistindo incapacidade parcial e definitiva.

III. Evidenciada a consolidação das lesões decorrentes do acidente sofrido nos termos do artigo 21, inciso I, da Lei 8213/91, e a constatação de sequelas que implicam a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o segurado fará jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício (artigo 86, da Lei nº 8.213/91), cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença NB 520.309.483-3 (DCB 19.12.2018), independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei 8.213/91, ou eventual auxílio-doença originado do mesmo fato gerador.

IV. Por tratar a hipótese vertente de condenação pertinente a débito de natureza previdenciária, os juros, devidos a partir da citação, corresponderão aos incidentes nos depósitos em poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11960/09, e a correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, será pelo INPC, conforme previsão específica do artigo 41-A, da Lei n. 8.213/91. Ressalve-se, contudo, que, após a entrada em vigor da EC 113/21 (DOU 9.12.2021), incidirá sobre as parcelas previdenciárias apenas a Taxa SELIC, a qual cumula juros e correção monetária.

V. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição da verba honorária sucumbencial deverá ser realizada por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15, observando-se o prescrito na Súmula 111, do e. STJ.

VI. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para reformar a sentença, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000493-24.2023.8.08.0021

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: CLEMILSON DOS SANTOS LOPES

JUIZ: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
p
elo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
acompanhado de remessa necessária,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 3ª Vara Cível, em AÇÃO ACIDENTÁRIA ajuizada
por CLEMILSON DOS SANTOS LOPES
,
cujo
decisum
julgou procedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, “
para condenar o requerido à conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com efeitos financeiros a partir da cessação do auxílio-doença (19/12/2018)
”,
oportunidade em que condenou
o réu/apelado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante das prestações vencidas até a data da presente sentença, nos termos da Súmula 111, do STJ.

Irresignado, requer a improcedência do pedido inicial, face a ausência de incapacidade laborativa.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora/apelada, nascida em 30.12.1977 e qualificada como servente de obras, ajuizou a demanda acidentária visando o reestabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário NB 520.309.483-3 (DIB 10.04.2007 e DCB 19.12.2018), sob o Código 91, indevidamente cessado, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, mediante a alegação de encontrar-se incapacitada para o exercício de suas funções laborativas, tendo em vista sofrer fortes dores lombares (CID M54.5), além de instabilidade na coluna vertebral (CID M53.2).

Destacou que, diante da cessação indevida, apresentou novos requerimentos, a saber, NB 541.305.549-4 (DER 02.08.2010) e NB 543.178.296-3 (DER 25.11.2010), os quais, no entanto, foram indeferidos, por suposta ausência de incapacidade laborativa.

Com efeito, estabelece o artigo 19, da Lei 8213/91, considerar-se acidente de trabalho o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei,
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Paralelamente, prescreve o artigo 20, incisos I e II, da Lei 8213/91, também considerar-se acidente de trabalho as entidades mórbidas caracterizadas como doença profissional e doença do trabalho, ao passo em que o artigo 21, inciso I, dispõe
equiparar-se o que, ligado ao trabalho, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente
para a morte do segurado,
para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação.

Dito isso, é cediço que em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de auxílio-doença, este será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos,
ao passo em que o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente,
resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
, nos termos do disposto nos artigos 59 e 86, da Lei 8.213/91.

Por sua vez, a teor do prescrito no artigo 42, da Lei 8.213/91, o benefício de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. - Para a concessão dos benefícios pretendidos pela autora mister a ocorrência de acidente de trabalho; a incapacidade para o labor de forma temporária (auxílio-doença) ou definitiva (aposentadoria por invalidez); a constatação da redução da capacidade para a atividade laboral exercida habitualmente (auxílio-acidente); e a existência de nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140255241, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

No caso, o Juízo
a quo
, prudentemente, determinou que a parte autora fosse submetida a exame pericial, do qual se extrai que, em decorrência d
as condições de trabalho
,
desenvolveu
lesões em sua coluna cervical,
com osteófitos periféricos, hipo-desidratação discal de L3-L4 e L4-L5, abaulamento de L3-L4, abaulamento discal de L4-L5, além de estenose do canal vertebral, o que lhe levou a ser
submetido ao procedimento cirúrgico de artrodese de coluna (fusão de vértebras),
encontrando-se incapacitada para o desempenho
de funções que demandem a extensão forçada da coluna vertebral com sobrecarga de peso
.

Registrou, ainda, a Auxiliar do Juízo, encontrar-se o demandante/apelado “
apto a realizar as atividades que exerce na empresa após a alta do INSS
”, ocorrida em 19.12.2018, com a cessação do
auxílio-doença acidentário NB 520.309.483-3,
ou seja, “
O reclamante se encontra apto a realizar as atividades que vem realizando na empresa como auxiliar de almoxarifado desde 2019
”,
as quais seriam
compatíve
is
com o seu atual estado de saúde.

Destarte, o Laudo Técnico Pericial revela-se categórico no tocante ao quadro clínico da parte autora e ao nexo de causa e efeito entre a lesão restritiva apresentada perante a atividade profissional outrora desempenhada,
subsistindo
incapacidade parcial e definitiva.

A propósito, é verdade que o Juízo não está vinculado ao Laudo Pericial, conforme estabelecido nos artigos 371 e 479, do CPC/15. Contudo, examinados os autos, não constatei qualquer elemento de informação suficiente para infirmar a conclusão exarada pelo
expert
, o qual respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos apresentados, coadunando, bem é de ver, com os laudos que instruem a exordial e não infirmada pelos registros periciais do INSS.

Note-se que, conquanto disponha o artigo 62, da Lei 8213/91, que “
O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade
”,
na hipótese,
além de não ser devid
o o reestabelecimento do
au
xílio-doença, consta nos registros do INSS que o demandante/apelado já foi reabilitado para a função de leiturista, a revelar
desnecessária
nova
submissão do segurado a processo de reabilitação.

Desta forma, uma vez evidenciada a consolidação das lesões decorrentes do acidente sofrido pela parte autora nos termos do artigo 21, inciso I, da Lei 8213/91, e a constatação de sequelas que implicam a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia,
o
segurad
o
fará jus ao recebimento do benefício de
auxílio-acidente
, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício (artigo 86, da Lei nº 8.213/91),
cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
NB 520.309.483-3
(DCB
19.12.2018
)
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado,
vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei 8.213/91.

Referida inacumulabilidade aplicar-se-á, inclusive, a eventual auxílio-doença originado do mesmo fato gerador
, consoante a firme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE, DECORRENTES DO MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Trata-se, na origem, de ação ordinária, proposta pela parte ora agravante, objetivando a concessão o auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho. O Tribunal de origem deu provimento ao apelo da autarquia previdenciária, para julgar improcedente a demanda, porquanto impossível a percepção conjunta de auxílio-doença e auxílio-acidente, considerando que são decorrentes do mesmo fato gerador.
III. Acórdão recorrido em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte, que, reiteradamente, afirma a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença, quando originados do mesmo fato gerador.
IV. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt no AREsp 363.721/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE QUANDO DECORREM DO MESMO FATO GERADOR.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É indevida a cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença quando decorrentes do mesmo fato gerador. Precedentes: AgRg no AREsp. 218.738/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27.3.2014; AgRg no AREsp 152.315/SE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.5.2012; AgRg nos EDcl no REsp. 1.145.122 / RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 27.4.2012.
2. Agravo Regimental do Segurado a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 384.935/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017)

Noutro giro, é certo que nos lindes da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS, submetidos à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, a correção monetária deverá se sujeitar ao INPC (artigo 41-A, da Lei 8213/91), ao passo em que os juros de mora deverão incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9494/97, alterada pela Lei nº11.960/2009,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...) 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...) Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ; REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)

Desta forma, por tratar a hipótese vertente de condenação pertinente a
débito de natureza previdenciária
, os juros, devidos a partir da citação, corresponderão aos incidentes nos depósitos em poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11960/09, e a correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, será pelo INPC, conforme previsão específica do artigo 41-A, da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC. JUROS DE MORA COM FULCRO NO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL E RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.144 AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRECEDENTES VINCULANTES. NOVA ANÁLISE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1) Evidenciado, pela análise dos acórdãos paradigmas (RE nº 870.947/SE e REsp nº 1.495.144), que o acórdão recorrido vai de encontro ao entendimento constante naquelas decisões, deve-se efetuar à sua modificação, nos termos do disposto nos arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
2) No julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, submetido à repercussão geral, e no julgamento conjunto dos Recursos Especiais nº 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS, afetados à sistemática dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária estão sujeitas a correção monetária pelo INPC, a partir da vigência da Lei nº 11.430/2006, e a acréscimo de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir da redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
3) Recursos desprovidos e sentença reformada parcialmente em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110246675, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Ressalve-se, contudo, que, após a entrada em vigor da EC 113/21 (DOU 9.12.2021), incidirá sobre as parcelas previdenciárias a Taxa SELIC, que comporta juros e correção monetária, uma vez que, segundo prescrito no artigo 3º: “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
da remessa necessária
e reformo a
sentença
para
condenar a autarquia previdenciária
à concessão do
benefício de auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, cujo termo inicial corresponderá ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença NB 520.309.483-3 (DCB 19.12.2018), independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria ou eventual auxílio-doença originado do mesmo fato gerador
,
julgando, outrossim, prejudicado o recurso de apelação cível.

Sobre as parcelas vencidas deverá incidir correção monetária pelo INPC (artigo 41-A, da Lei 8213/91) a partir dos respectivos vencimentos e juros de mora contados da citação (Súmula 204, STJ) pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9494/97, alterada pela Lei nº11.960/2009.
A
pós a entrada em vigor da EC 113/21 (DOU 9.12.2021), incidirá sobre as parcelas previdenciárias
apenas
a Taxa SELIC,
a qual

cumula
juros e correção monetária.

Por fim,

atribuo
os ônus sucumbenciais exclusivamente à autarquia previdenciária, com a ressalva de que, por tratar
-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição da verba honorária sucumbencial deverá ser realizada por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15, observando-se o prescrito na Súmula 111, do e. STJ.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para reformar a sentença em sede de reexame necessário. Prejudicado o recurso.